Tribunal: STF
Processo: HC 226205
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiano de Souza Nunes e outro, em favor de Fabrício Marques de Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 805.604/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de FABRICIO MARQUES DE SOUZA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.23.017934-3/000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (e-STJ fls. 163/166). 



    O Tribunal de origem denegou a ordem. 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que "a reincidência, por si só, não é fundamento para a decretação da prisão preventiva, sendo necessário demonstrar na decisão a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, o perigo gerado pelo estado de liberdade, além do preenchimento de ao menos um dos requisitos do artigo 312, CPP" (e-STJ fl. 4). 



    Aduz que as condenações do acusado ocorreram por fatos praticados há mais de 7 anos (e-STJ fl. 7), e requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva decretada. ” (eDOC 8)



    No STJ, a ordem foi denegada em 17.3.2023. Interposto agravo regimental, o julgamento foi pautado para o dia 18.4.2023.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento do agravo regimental, cujo julgamento está em pauta para julgamento no dia 18.4.2023. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Conforme se vê, o paciente é reincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva, ainda que não concorde a defesa.



    Veja-se o teor do decreto da prisão preventiva:



    “Na hipótese sob análise, reputo presentes os pressupostos legais acima elencados. De fato, ante o que consta do APFD, em especial as declarações do condutor e o depoimento das testemunhas, verifico que há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Ademais, compulsando-se as CAC's (ID's 9709578350 e 9709532560), a mesma comprova que o suspeito é reincidente específico, além de ostentar outras três reincidências por delito de roubo e uma reincidência por crime de furto e ostenta dois maus antecedentes, uma vez que restou ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos do término de cumprimento destas penas. Ademais, ressalto, ainda, que praticou novo fato criminoso em pleno cumprimento de pena, o que demonstra objetivamente a reiteração na prática de delitos.”



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente